Tribunal: STF
Processo: RE 171450
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário. Prequestionamento.
          Art. 153, par. 3., da E.C. n. 1/69. Art.  5., inc. XXVI, da
C.F./88.
          Sumulas 282 e 356.
1.        Havendo o acórdão extraordinariamente recorrido enfrentado,
apenas,   questões   infraconstitucionais,   as   unicas   até  então
suscitadas,  e  não se  prestando  os embargos  declaratorios  para o
levantamento de questões novas, inclusive as de ordem constitucional,
não  podia, mesmo,  ter sido  admitido  o R.E.,  a falta  de oportuno
prequestionamento (Sumulas 282 e 356).
2.        Nem admite o S.T.F., em R.E., alegação de ofensa indireta a
Constituição    Federal,    por    ma    interpretação    de   normas
infraconstitucionais.
          Agravo regimental improvido.